Tribunal: TJSP
Processo: 1094126-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO COM ACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. CHEGADA AO DESTINO COM 8 HORAS DE ATRASO. FALTA DE SUPORTE MATERIAL AO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NO DIA DOS FATOS. RISCO DA ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO APTO A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO COM ACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. CHEGADA AO DESTINO COM 8 HORAS DE ATRASO. FALTA DE SUPORTE MATERIAL AO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NO DIA DOS FATOS. RISCO DA ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO APTO A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA REPARAÇÃO E DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 7.000,00. QUANTUM DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.